Tribunal: TJES
Processo: 5010285-86.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010285-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1
RECORRIDO: CACILDA CUQUETTO STOCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010285-86.2024.8.08.0014

RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: CACILDA CUQUETTO STOCO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA MEDIANTE SELFIE. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CACILDA CUQUETTO STOCO
em face de
NEON PAGAMENTOS S/A,
aduzindo a requerente que em fevereiro de 2024 passou a receber ligações de cobrança da requerida. Posteriormente, informa que descobriu que seu nome estava negativado, referente ao contrato nº 0019461313, não tendo qualquer vínculo com a ré. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 11501455), a requerida informa que a parte autora solicitou a abertura de conta em seu nome, por meio de
selfie
no aplicativo Neon, utilizando o cartão para realizar transações.

A sentença (ID 11501460) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (contrato de n. 0019461313), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência, caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 50454310.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11501461), reiterando que a própria autora realizou a abertura de conta, utilizou o cartão e efetuou o pagamento de diversas faturas, o que afasta a hipótese de fraude. Pretende, ainda, seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11501466), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a recorrente informa que a autora realizou a abertura de conta por meio do aplicativo NEON, utilizando uma
selfie
para concluir o procedimento.

Conforme bem elucidado pelo magistrado de piso, não há prova alguma da autenticidade da referida solicitação, considerando que nenhum documento foi anexado à defesa apresentada pela ré. Tal ônus lhe incumbia, por força da inversão deferida no ID 11501444.

Assim, a mera juntada de uma selfie não comprova a livre manifestação de vontade da autora em realizar a abertura de conta, motivo pelo qual, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes.

Extraio da r. sentença:

“Ademais, ainda que a parte requerida busque demonstrar a contratação juntando uma única “selfie” realizada pela parte requerente no teor da contestação (ID 52697097-pág. 10), afirmando que a aderência fora efetiva por meio dessa, não há nenhuma chave de validação de autenticidade do seu conteúdo ou mesmo vinculação a qualquer conteúdo.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente”.

Considerando que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 11501439), tal fato, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento jurisprudencial.

EMENTA: AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PEDIDO DE CONCESSÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INCOMPATIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - REFIN - DÉBITO INEXISTENTE - ATO ILÍCITO - DANO IN RE IPSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SÚMULA 385 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - FORMA DE INCIDÊNCIA. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão da gratuidade da justiça à recorrente.
O REFIN é sistema do Serasa Experian que faz a inclusão de débitos junto a instituições financeiras, no próprio banco de dados da Serasa, disponível para consulta de outras empresas. Logo a inclusão do nome da parte autora no REFIN equipara-se a negativação do nome do consumidor. Indevida a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes se não comprovada a origem da dívida inscrita. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação - "in re ipsa" -, prescindido da comprovação do prejuízo
. Deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ quando não demonstrada a existência de anotação legítima preexistente à discutida no feito. A indenização por dano moral deve ser quantificada segundo as circunstâncias do caso concreto e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de ilícito extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização devem ser contados do evento danoso (data da inscrição negativa), exegese que se extrai do art. 398 do CC/2002 e da Súmula 54 do STJ. (TJ-MG - AC: 50010771820228130335, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)